Tribunal: TCU
Processo: 027.403/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8832/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.403/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angela Maria Barros (XXX.159.771-XX); Carolina Granado Leitao Isepon (XXX.857.167-XX); Filipe Wanick Sarinho (XXX.502.734-XX); Ivanilde dos Santos Loureiro (XXX.010.693-XX); Ivonete Belmiro da Silva (XXX.435.283-XX); Lucicleide Viana de Lima (XXX.920.784-XX); Marisa Cristina Duque Netto Machado (XXX.129.717-XX); Raoni de Araujo Lima (XXX.046.444-XX); Raquel Maria do Nascimento Lopes (XXX.805.504-XX); Stela de Almeida Zorzo (XXX.748.021-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.